Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O diploma processual civil prevê a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, assim como a intimação do recorrente para realização do recolhimento, em dobro, para os casos de descumprimento.
2. Considerando que a parte agravante, embora regularmente intimada a fazê-lo, deixou transcorrer in albis o prazo para recolher, em dobro, o preparo da apelação, o recurso padece de regularidade formal, o que acarreta a sua não admissibilidade.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.